Tribunal: TJDFT
Processo: 0716572-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716572-70.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA, A. R. T. S. REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIA TERRA DOS REIS, MARCOS ROBERTO SILVA DE ALMEIDA EMBARGADO: A. R. T. S., CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ROBERTO SILVA DE ALMEIDA, FABRICIA TERRA DOS REIS D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração, intimem-se os embargantes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora